Tribunal: TJSP
Processo: 1043171-92.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimo Consignado não solicitado - Sentença de procedência - Insurgência do réu pela improcedência da ação.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimo Consignado não solicitado - Sentença de procedência - Insurgência do réu pela improcedência da ação.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Verossimilhança das alegações da parte autora não afastada - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da transação - Responsabilidade civil objetiva do apelante não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário - Devolução do montante pela autora impugnado pelo réu - Ocorrência de fraude - Fortuito interno - Risco inerente à atividade desenvolvida pelo réu - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Excludente de responsabilidade não configurada - Falha na prestação do serviço caracterizada - Dano moral - Ocorrência - Quantum indenizatório mantido em R$6.000,00 (seis mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.